Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738133-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Poloar Comércio de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Poloar Comércio de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708194-87.2021.8.07.0018, assim redigida: “A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Sustenta a impetrante que há irregularidade na cobrança do ICMS DIFAL, pois a cobrança deve ser regulamentada por lei complementar e o Supremo Tribunal Federal declarou a repercussão geral. A questão não é nova e há várias ações tramitando neste juízo com idêntico objeto, cujos argumentos são os mesmos utilizados nesta ação, que é restrita à discussão de tese jurídica. Não obstante entenda este juízo que o ICMS DIFAL não foi criado pela EC no 87/2015, pois ela apenas ampliou a hipótese de incidência para o não contribuinte do ICMS, portanto, trata-se de norma de eficácia plena, não havendo necessidade de regulamentação por lei complementar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema no 1.093), firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Todavia, a Suprema Corte decidiu pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do referido julgamento, ou seja, a partir de janeiro de 2022, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para evitar insegurança jurídica e permitir ao Congresso Nacional a aprovação lei sobre o tema nesse período. A única ressalva quanto à aplicação da modulação foi para as ações judiciais já em curso - para estas, portanto, não há que se falar em modulação dos efeitos, devendo o entendimento ser aplicado desde já. De fato, não havendo menção expressa na referida decisão em sentido contrário, a tese deve ser imediatamente aplicada às ações em curso a contar da data da publicação da ata da sessão de julgamento, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte e seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II – Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III – Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1.031.810-AgR-ED-ED/DF), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/11/19.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 6.999-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 17/10/2013). Nesse contexto, a publicação da ata de julgamento é requisito mínimo indispensável para assegurar a publicidade da tese firmada e consequente produção de efeitos. Portanto, enquanto ela não ocorre, os processos ajuizados são considerados pendentes, ou seja, a partir do julgamento a decisão ainda não está apta a produzir os efeitos dela decorrentes, os quais só se iniciam após a publicidade do que restou decidido, o que para o Supremo Tribunal Federal basta a publicação da ata respectiva, conforme sua jurisprudência pacífica. Nesse caso, a conclusão do julgamento acerca da tese aplicável ao Tema 1.093 ocorreu em 24/02/2021, com publicação do acórdão em 25/05/2021. O ajuizamento desta ação foi em 26/10/2021, portanto, posterior à publicação do acórdão, razão pela qual a impetrante não faz jus à aplicação imediata do entendimento firmado. Assim, não está evidenciada a plausibilidade do direito, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31080610), em síntese, que o Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 1093) fixou precedente no sentido da inexigibilidade do DIFAL de ICMS, em razão da inexistência de regulamentação por Lei Complementar. Acrescenta que eventuais leis promulgadas pelo Distrito Federal não são suficientes para subsidiar a exigibilidade do aludido imposto. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do DIFAL de ICMS até o trânsito em julgado da sentença e obstados eventuais encargos ou sanções em razão do não recolhimento do imposto, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31080611). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a correta aplicação de precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 1093). A causa de pedir subjacente à demanda diz respeito à necessidade de edição de Lei Complementar para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Na mesma ocasião a Excelsa Suprema Corte promoveu a modulação de efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente: “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.” (Ressalvam-se os grifos) A partir do precedente em destaque e de sua respectiva modulação de efeitos, verifica-se que que a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional. Assim, evita-se que os Estados sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do aludido imposto. O Excelso Supremo Tribunal Federal ressalvou, em relação à modulação de efeitos referida, “as ações judiciais em curso”. Em outras palavras, as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal, situação que leva à inexigibilidade da aludida obrigação tributária. A recorrente, no entanto, impetrou mandado de segurança aos 26 de outubro de 2021, ou seja, em momento posterior ao mencionado julgamento, ocorrido aos 24 de fevereiro de 2021, de acordo com o sistema virtual de andamentos processuais do Excelso Supremo Tribunal Federal [1]. Por essa razão revela-se ausente o requisito objetivo apto a propiciar o deferimento da medida liminar requerida. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] URL: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076 , aceso aos 30 de novembro de 2021.